Tribunal: TJDFT
Processo: 0704499-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704499-82.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: ENILSON PAULO DOS SANTOS, EDSON SAMPAIO, EDIVAN DE BARROS FONSECA, ELI ANTÔNIO CABRAL, ELIAS ESCOLA, ELUCAS DE PAULA, ERCÍLIO GOMES DA SILVA, ERONDINA MAIA RIOS, CÂMARA ESPERIDIÃO BIANO DOS SANTOS, EDSON PEDRO DA FONSECA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ENILSON PAULO DOS SANTOS e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026